Tribunal: STF
Processo: HC 71381
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Improcedencia da preliminar de incompetencia desta Corte.
          - A Constituição, ao estabelecer, no inciso X do artigo 29,
que  o julgamento do  Prefeito se fara  perante o Tribunal de Justiça
impõe  que o  julgamento se  faça pelo  Tribunal de  Justiça, mas não
necessariamente  por seu Plenário ou por seu órgão especial, podendo,
pois, o regimento interno da Corte designar um órgão fracionario dela
para  proceder a esse julgamento. E nada há de irregular pelo fato de
esse  regimento estabelecer que  uma de  suas Câmaras Criminais tenha
competência  preferencial  para  julgamento   de  ação  penal  contra
Prefeito Municipal.
          - Inexistência de irregularidade  na Câmara julgadora.
          -  Nada impede que o recebimento da denuncia seja feito por
Juiz  do Tribunal  de Alçada  regularmente convocado  para integrar a
Câmara  Criminal   em  substituição  a   Desembargador,  porquanto  o
substituto  atua como  se fosse  o substituido,  exercendo, portanto,
integralmente  a  competência  deste,  salvo  disposição  expressa em
contrario, o que não ocorre no caso.
          "Habeas corpus" indeferido.